Tribunal: TJSP
Processo: 1010911-23.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCARGA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora. Danos em bens de segurados pela autora causada por descarga elétrica. Desnecessidade de requerimento administrativo (Art. 5o, XXXV, CF). Responsabilidade objetiva da concessionária ré. (art. 37, § 6o, CF). Aplicação do CDC. Excludentes de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCARGA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora. Danos em bens de segurados pela autora causada por descarga elétrica. Desnecessidade de requerimento administrativo (Art. 5o, XXXV, CF). Responsabilidade objetiva da concessionária ré. (art. 37, § 6o, CF). Aplicação do CDC. Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14, § 3.o, CDC). Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC). Existência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos verificados. Dever de proteção do consumidor inerente à atividade econômica desenvolvida pela concessionária ré. Ressarcimento devido. Pedido julgado procedente. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.